Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732989-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 210 ED SAN MARINO RECORRIDO: MARX AMARO MOTTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PICHAÇÕES. EDIFÍCIO EDILÍCIO. REPAROS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. 1. O interesse de agir encontra alicerce no binômio necessidade-utilidade. 2. Restam configurados, ao condomínio edilício, a necessidade e utilidade na tutela jurisdicional para resguardar a integridade de suas instalações, bem como reparar os danos causados pelo condômino. 3. Diante da comprovação de conduta dolosa praticada pelo condômino em realizar pichações, as quais causaram danos materiais e à estética do edifício, a reparação deve ser suportada pelo agente das avarias. 4. O artigo 85, 8o-A, do Código de Processo Civil caracteriza-se como vetor interpretativo para que, no caso concreto, o Juízo observe em conjunto com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 5. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, defendendo o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, observando o que for maior entre o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB e o limite mínimo de 10% estabelecido pelo § 2o do mesmo dispositivo. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003